Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723224-64.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WILSON RIVAS MACHADO CASTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; inúmeras as diligências empreendidas, apoio judicial para a localização da parte ré, parte ré não citada, correta a sentença pela qual extinto o processo nos termos do art. 485, IV do CPC. 2 – Na hipótese, não há que se cogitar em morosidade da justiça de modo a incidir o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto da parte ré. 3 - Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 4 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do feito sem julgamento do mérito, ao argumento de que deveria ter havido a intimação pessoal da parte para a caracterização do suposto abandono. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “e, na hipótese, a demora da citação não pode ser imputada a mecanismo da justiça, mas, sim, à própria parte autora, que desconhecia o endereço correto da parte ré e não atendeu corretamente às determinações referentes à regularização do polo passivo; não citada a parte ré no prazo previsto na legislação processual, correta a sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV do CPC dada a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (já que citação é pressuposto de validade da ação, pois é a partir dela que a relação processual se aperfeiçoa), não havendo que se falar em aplicabilidade do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC” (ID Num. 52158252 - Pág. 3); “impende anotar ser desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do § 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III)” (ID Num. 52158252 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017